Tribunal: TCU
Processo: 036.811/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 160348 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hidráulico e produtos químicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Captação de Água (ECA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao 5o Batalhão de Engenharia de Construção, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão SRP 24/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a ausência do exame do conteúdo de contrarrazões apresentadas tempestivamente pela empresa Sanigran Ltda. em relação ao item 14, a qual poderia ser aproveitada para o item 4, na apreciação de recurso interposto em desfavor do Pregão 24/2023, viola o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, os arts. 2o e 3o, inciso III, da Lei 9.784/1999, bem como o art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao 5o Batalhão de Engenharia de Construção e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.811/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: 5o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.